Tribunal: TJDFT
Processo: 0747566-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0747566-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ISADORA MATOS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, reconhecendo que era devedor da autora ressarcir os valores recebidos por engano, porém sem juros ou correção monetária, considerando que o erro no pagamento partiu da Administração. A sentença impôs ainda obrigação de compensação por danos morais. Em suas razões o recorrente afirma que é dever da Administração efetuar a cobrança, com base no princípio da auto-tutela, sendo irrelevante a boa-fé da servidora. Sustenta que deve ser observado o decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.009. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões não apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento Com efeito, a sentença julgou procedente em parte o pedido declarando o dever da autora de realizar o ressarcimento do valor pago indevidamente pela Administração, afastado somente correção monetária e juros de mora. Em razão dos transtornos causados à servidora, que informou administrativamente o erro e tentou colocar para a solução do problema, houve o reconhecimento da obrigação de compensar os danos morais suportados. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar especificamente os fundamentos da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que é dever da administração realizar a cobrança e do servidor ressarcir a quantia recebida indevidamente, não tendo havido prova de inequívoca boa-fé objetiva, conforme Tema 1.009 do STJ. Trata-se de argumento completamente dissociado da realidade dos autos, uma vez que a sentença reconheceu a obrigação da autora de devolver a quantia recebida indevidamente, afastando apenas encargos moratórios. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora